Tribunal: CARF
Processo: 10384.002204/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002204/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.561 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CIPRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Após recebimento de Notificação de Lançamento n° 2007/603405169112066, o
contribuinte contestou o lançamento ao protocolar uma Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, a qual foi parcialmente deferida, tendo sido emitida nova notificação de n°
2007/603450459015069, conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002204/2009-18
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002204/2009-18

Imposto Suplementar
3.006,64
Multa de Ofício (passível de redução)
2.254,98
Juros de Mora (cálculo até 30/04/2009)
691,82
Total do Crédito Tributário
5.953,44
A referida autuação teve origem na constatação das seguintes infrações:
1. Dedução Indevida com Dependente, tendo sido glosado o valor de
R$ 1.516,32, por falta de comprovação da relação de dependência;
2. Dedução indevida com Despesa de Instrução, tendo sido glosado o valor de
R$ 2.373,84, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução;
3. Dedução indevida de Despesas Médicas, tendo sido glosado o valor de R$
7.043,07, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A base legal das infrações encontra-se nos autos.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 30.04.2009, fls.20, o
contribuinte apresentou impugnação em 11/05/2009, fls.02, na qual alega em síntese que:
“Na declaração de ajuste anual 2007 ano base 2006, por erro na digitação, o
dependente Rafael Magalhães de Oliveira, foi incluído com o CPF de Zizima Maria
Rios Magalhães de Oliveira, cônjuge do declarante gerando a dependência desta,
indevidamente. Em consequência, foram glosadas as deduções relativas ao dependente
Rafael Magalhães de Oliveira.
Uma vez excluída a dependente indevidamente relacionada, as deduções efetuadas
referem-se exclusivamente ao dependente Rafael Magalhães de Oliveira, filho do
declarante.
Considerando a comprovação da relação de dependência de Rafael Magalhães de
Oliveira, as deduções realizadas têm amparo legal. Anexo apresentamos cópia de
Certidão de Nascimento, Cópia de recibo de despesas médicas no valor de R$5.500,00.
Vale lembrar que o valor de R$1.543,07, relativa a plano de saúde consta de
Declaração Rendimentos e Retenção de IR, distribuida pela Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais.
A vista do exposto, demonstrada a procedência das deduções efetuadas, espera e
requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Dedução de Despesas Médicas. Glosa.
Não se comprovando as despesas médicas em nome de seus dependentes, é de se manter
a correspondente glosa efetuada.
Dependentes. Dedução. Glosa.
Para provar a condição de dependente para fins de DEDUÇÃO do IRPF necessário se
faz apresentar documentos que comprovem inequivocamente esta condição. Restando
comprovada a relação de dependência, é cancelar a correspondente glosa efetuada.
Dedução de Despesas com Instrução. Glosa.
Não se comprovando as despesas com instrução em nome de seus dependentes, é de se
manter a correspondente glosa efetuada.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002204/2009-18

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e traz aos autos comprovantes de despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.043,07.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 11), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 7.043,07, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 25), foi a
seguinte:
Ao compulsarmos os autos, constatamos que a defesa anexou apenas um único
recibo, no valor de R$ 5.500,00. O referido recibo não preenche os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, em virtude de não identificar o beneficiário e a
data dos atendimentos, tampouco consta o carimbo do prestador do serviço no referido
documento.
Em relação às despesas no valor de R$ 1.543,07, o impugnante informa tratar-se
de pagamento ao plano de saúde e que o mesmo consta de seu comprovante de
rendimentos. Entretanto, tal comprovante não foi anexado aos autos.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002204/2009-18

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que o único empecilho para o acatamento dos comprovantes de despesas
médicas apontados pelo Fisco foi a falta de comprovação das despesas médicas e porque os
recibos apresentados não preenchiam os requisitos legais.
Agora, em sede recursal, o interessado apresenta declarações (e-fls. 37/39),
emitidas pela psicóloga e CPRM e comprovante de rendimentos (e-fls. 40), relativo ao ano-
calendário de 2006.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que o recorrente supriu
a falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002204/2009-18

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital